Tribunal: TJBA
Processo: 0001509-75.2006.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001509-75.2006.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE BISPO DE BELEM

Advogado(s)
:
ANGEL MATTEUCCI MACIEL, PITERSON MARIS SIQUEIRA GALDINO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. MITIGAÇÃO DO REQUISITO. DESÍDIA MANIFESTA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E COOPERAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSTITUTO DIVERSO. INDISPONIBILIDADE DO BEM PÚBLICO. NÃO VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE NOVO AJUIZAMENTO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 1º da Lei nº 6.830/80 estabelece expressamente que a execução fiscal será regida por aquela lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, não havendo óbice à aplicação do instituto do abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, desde que compatível com os princípios e regras da lei especial.
A paralisação da execução fiscal por período extremamente prolongado – no caso, superior a 12 anos – caracteriza desídia manifesta da parte exequente, autorizando a extinção do processo por abandono da causa, em observância aos princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput, CF) e razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).
Embora o §1º do art. 485 do CPC estabeleça a necessidade de intimação pessoal prévia da parte para dar andamento ao feito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça admite a mitigação desse requisito em casos de paralisação extremamente prolongada, em homenagem aos princípios da eficiência, razoável duração do processo e cooperação processual.
O instituto da prescrição intercorrente, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na Súmula 314 do STJ, possui natureza e requisitos distintos do abandono da causa. Enquanto a prescrição intercorrente extingue o direito material pelo decurso do prazo prescricional após a suspensão do processo, o abandono decorre da inércia processual qualificada, extinguindo apenas o processo sem resolução de mérito, permitindo novo ajuizamento da ação.
A extinção do processo por abandono, sem resolução de mérito, não viola o princípio da indisponibilidade do bem público, porquanto o crédito tributário permanece íntegro e pode ser objeto de nova execução fiscal, desde que não configurada a prescrição, conforme expressamente ressalvado na sentença e na decisão agravada.
A ausência de intimação expressa sobre a citação infrutífera não justifica a paralisação por mais de uma década. A parte interessada tem o dever processual de acompanhar o andamento do feito e promover as diligências necessárias à satisfação de seu crédito. Eventual falha de secretaria não serve de escudo para a completa inércia por período tão extenso.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 944914 AgR), do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1710252/SP; AgInt no AREsp 1828491/SP) e deste Tribunal de Justiça da Bahia (Apelação nº 0500101-67.2003.8.05.0039; Apelação nº 0001522-44.2006.8.05.0022; Remessa Necessária nº 8000500-34.2017.8.05.0022).
Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .